Tribunal: STF
Processo: AI 673044
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
   LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
1.      Controvérsia relativa à extensão aos inativos de
   benefício destinado aos servidores da atividade à luz de
   legislação de direito local, circunstância que impede a
   apreciação do extraordinário. Súmula 280-STF.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.